Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706763-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON PEREIRA NOVAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMERSON PEREIRA NOVAIS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701176-44.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela provisória para determinar que o agravante participe do Teste de Aptidão Física, fase do concurso público para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Decisão de ID 44100034 indeferiu o pedido de antecipação a tutela recursal. O agravante peticiona no ID 45343381 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 3 de abril de 2023 13:54:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador